Tribunal: TJSP
Processo: 2164509-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2164509-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente JOSE
ANTONIO MOREIRA e Impetrante SILVIA MARIANA TEIXEIRA, é impetrado
MMJD DA 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DO FORO DE
ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164509-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2164509-16.2020.8.26.0000.
Paciente: José Antonio Moreira.
Impetrado: Juízo da 1a V.E.C. de Araçatuba.
Execução no 362.390.
Voto no 42.732 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
José Antonio Moreira, tendo por autoridade coatora o Juízo da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, ao argumento de que o
Paciente sofre constrangimento ilegal porque regredido ao regime fechado em
razão de falta disciplinar praticada em 16 de março de 2020, mas a providência é
ilegal, já que a conduta faltosa não ficou caracterizada, e há demora na conclusão
da sindicância. Pretende o restabelecimento do regime semiaberto.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração, ou pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inicialmente anoto que a despeito de o “writ” não ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164509-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
instrumento adequado para pleitear providências em sede de execução, diante da
necessidade de dilação probatória, se a impetração estiver instruída de forma a
possibilitar a análise da questão controvertida, tenho procurado solucionar de vez
a pendência, porque em que pese a lei preveja recurso específico contra decisões
proferidas pelo Juízo das Execuções, o “Habeas Corpus” pode ser utilizado para
arredar constrangimento ilegal patente. E o Estado-Juiz não deve se furtar à
apreciação de ilegalidade sob o singelo argumento de que a parte não se utilizou
do instrumento jurídico apropriado, mormente quando decorre de afronta a
princípios e garantias constitucionais ou quando gera reflexos na liberdade do
sentenciado. Em casos assim, ao não se adotar as providências necessárias para
fazer cessar o constrangimento ilegal, se estaria, em última análise, sonegando
prestação jurisdicional que se sabe devida.
Posto isso, constato que o Paciente foi promovido ao
regime semiaberto no dia 08 de março de 2019. Em 16 de março de 2020 teria
praticado falta disciplinar de natureza grave, consistente em participação em
movimento que subverteu a ordem e a disciplina, e teve a benesse sustada
cautelarmente. O magistrado aguarda a conclusão da sindicância para decidir
sobre eventual regressão.
Pois bem.
Não é caso de restabelecer o regime semiaberto.
A sustação cautelar independe do reconhecimento
efetivo da conduta faltosa ou da produção de provas, decorrendo da necessidade
de garantir a segurança e a disciplina no interior do estabelecimento prisional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164509-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
que ficaria inviabilizada se o recluso que se une a outros detentos para praticar
ato de indisciplina continuasse no mesmo regime, como se nada tivesse
acontecido. Se os fatos se deram ou não conforme narrados no comunicado de
evento, depende das provas produzidas e de posterior análise de mérito,
imprópria neste momento, até porque haveria indevida supressão de grau.
Pontuo que a providência adotada pelo magistrado
encontra respaldo no art. 66, inciso III, alínea “f”, inciso V, alínea “a” e inciso
VI, da Lei de Execução Penal, de modo que não se cogita de ilegalidade.
Não se pode olvidar que o Paciente é reincidente,
vive às voltas com a criminalidade há mais de uma década e não aproveitou a
oportunidade que teve para melhorar sua situação carcerária, circunstância
indicativa da necessidade de recrudescimento, ainda que temporário.
Por fim, não se constata demora indevida no
encerramento da sindicância, considerando o número de faltosos (mais de
duzentos detentos) e a excepcionalidade decorrente da pandemia de COVID-19.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.

FRANCISCO ORLANDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164509-16.2020.8.26.0000 -Voto no
5